Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA POR TESTEMUNHAS. PAGAMENTO PARCIAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ABANDONO DE PROCESSOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
1. A executividade do contrato de prestação de serviços advocatícios prescinde da assinatura por duas testemunhas, a teor do que dispõe o art. 24, da Lei no 8.906/94, norma especial que prevalece sobre aquela do art. 784, inciso III, do CPC.
2. Sendo incontroverso o pagamento parcial feito por intermédio de conta bancária de terceira pessoa, e havendo o abatimento correspondente no débito exigido, é despicienda a oitiva de tal pessoa em juízo, que nada acrescentaria ao processo.
3. Conquanto a pandemia de covid-19 seja fato notório, a sua invocação em caráter genérico não autoriza a aplicação irrestrita da teoria da imprevisão para mitigar obrigações vencidas no período de sua ocorrência.
4. Ausente a prova de que tenha havido abandono das causas patrocinadas pela advogada contratada, em momento anterior à comunicação da renúncia, os valores pactuados para o acompanhamento mensal dos processos são devidos.
5. Não tendo o devedor se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos que opõe à liquidez do título, é mister a improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução
6. Apelo não provido.